Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-84.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000750-84.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), APARECIDA GARCIA RIBAS - CPF: 900.467.811-53 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento 1000750-84.2022.8.11.9005

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:
Município de Cuiabá

Agravados:
Marcos Suel Soares Marcondes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 07

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –- DIREITO CONSTITUCIONAL – SAÚDE PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 793 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, não se vislumbra uma imposição ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de descentralização e hierarquização administrativas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida nos autos de n. 1051099-40.2022.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso providenciassem, em 05 (cinco) dias,

a transferência da agravada Aparecida Garcia Ribas, a fim de que seja submetida ao procedimento cirúrgico de “Trombectomia do Sistema Venoso”, conforme prescrição médica.

Argumenta o Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico é do Estado de Mato Grosso, em razão do tratamento ser de alto custo, pugnando pela aplicação do Tema 793 do STF.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora indeferida por meio da decisão prolatada no ID 140405174.

Inconformado, o ente público municipal interpôs agravo interno (id. 140768652).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 143703188), bem como contrarrazões ao agravo interno (id. 144477197), pleiteando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer do Ministério Público no ID. 147563673, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento,
resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise
.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

É notória a responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados no que pertine ao atendimento de prestações de saúde pública, de tal forma que o Tema 793 do STF, invocado pelo agravante, tem sido interpretado no sentido de que qualquer dos entes pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não se vislumbrando uma imposição ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de descentralização e hierarquização administrativas.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO DE SINDROME DO TÚNEL DO CARPO – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

(N.U 1003237-43.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECEITUÁRIO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO QUANDO O TRATAMENTO FOR DE ALTO CUSTO. ALTO CUSTO NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a é o Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-MT 10171096120228110000 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2022)

Ressalva-se, na hipótese, a possibilidade de eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a modalidade da prestação exigir.

Assim,
reconhecida pelo Juízo a necessidade do tratamento face ao cenário posto na inicial do feito objurgado, não se verifica equívoco na decisão que determinou o cumprimento da prestação por todos os demandados, visto que a solidariedade nessa temática possui fundamento constitucional
.

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por consequência, julgo
prejudicado
o Recurso de Agravo Interno
acostado no Id. 140768652.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023